Tribunal: TJDFT
Processo: 0752877-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Revisão criminal. Estupro de vulnerável. Individualização da pena. Agravante. Bis in idem. Não caracterizado.
1 – A revisão criminal não serve para reexame das provas e tampouco da individualização da pena, salvo quando há flagrante ilegalidade.
2 – Inexiste bis in idem em se reconhecer a agravante do art. 61, II, ‘f’, do CP no crime de estupro de vulnerável. Cometer o crime prevalecendo-se das relações domésticas de coabitação ou hospitalidade não constitui ou qualifica o crime de estupro de vulnerável.
3 – Revisão criminal improcedente.